Tribunal: TJMT
Processo: 1044081-57.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044081-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISAIDES VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 008.128.021-10 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. \

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AFASTAMENTO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. REFORMA REVERTIDA. RETORNO À ATIVA ANTES DO CICLO PROMOCIONAL. DIREITO À PROMOÇÃO RETROATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Recurso inominado interposto por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de promoção retroativa à graduação de 3o Sargento QPPM, por antiguidade, no ciclo promocional de abril de 2023.

Fato relevante. A recorrente foi promovida à graduação de Cabo com efeitos retroativos a 25.04.2017. Após acidente em serviço, foi reformada e posteriormente revertida ao serviço ativo em 26.08.2022, antes do ciclo promocional controvertido.

A decisão anterior. A sentença afastou o direito à promoção retroativa. A recorrente sustenta que o período de afastamento por acidente em serviço deve ser computado para interstício e tempo de serviço arregimentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se há deserção recursal pela ausência de preparo; (
ii
) saber se o período de afastamento por acidente em serviço, ainda que seguido de reforma posteriormente revertida, pode ser computado para promoção; (
iii
) saber se interstício e tempo de serviço arregimentado são requisitos distintos; (
iv
) saber se os
arts
. 186, 188 e 193 da LC Estadual no 555/2014 impedem o cômputo do período controvertido após a reversão ao serviço ativo; (v) saber se a promoção retroativa viola a hierarquia ou a ordem de promoção; e (vi) saber se são devidos efeitos funcionais e financeiros retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A deserção recursal não se configura quando o juízo de origem defere os benefícios da justiça gratuita e recebe o recurso em duplo efeito. O deferimento afasta a exigibilidade do preparo.

O interstício corresponde ao tempo mínimo de permanência na graduação. Esse requisito é contado desde a última promoção e não se confunde com o tempo de serviço arregimentado.

O tempo de serviço arregimentado possui natureza funcional. A legislação estadual excepciona o afastamento decorrente de acidente em serviço. O militar não pode sofrer prejuízo funcional por lesão ocorrida no cumprimento do dever.

Os
arts
. 186, 188 e 193 da LC Estadual no 555/2014 disciplinam a inatividade, a contagem geral de tempo e os efeitos da situação do militar desligado da ativa. Essas normas não constituem disciplina específica de promoção. Também não impedem a promoção posterior à reversão.

A limitação da contagem do tempo até o desligamento da ativa produz efeitos enquanto persistir a inatividade. A reversão ao serviço ativo restabelece a condição funcional da militar e afasta o óbice próprio da inatividade para ciclo promocional posterior.

Não há promoção de militar inativo quando a interessada retornou ao serviço ativo antes do ciclo promocional de abril de 2023. Há reconhecimento da correta contagem de tempo juridicamente protegido e recomposição de situação funcional obstada de forma ilegal.

A promoção retroativa não viola a hierarquia nem a ordem de promoção. A medida corrige preterição indevida e não desconstitui promoções concedidas a terceiros estranhos à lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ISAIDES VIEIRA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Direito à Promoção por Antiguidade cumulada com Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, a autora sustentou ser policial militar integrante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e ocupar, atualmente, a graduação de 3o Sargento QPPM. Alegou que sua promoção a essa graduação foi publicada apenas em abril de 2024, embora já preenchesse os requisitos legais para a promoção por antiguidade no ciclo promocional de abril de 2023.

Afirmou que foi promovida à graduação de Cabo com efeitos retroativos a 25 de abril de 2017, e que, em razão disso, teria completado o interstício de quatro anos em 25 de abril de 2021. Defendeu, ainda, que o período em que esteve afastada do serviço ativo decorreu de acidente em serviço, motivo pelo qual deveria ser computado como tempo juridicamente válido para fins de promoção.

A autora narrou que, após o acidente, foi reformada e posteriormente revertida ao serviço ativo em 26 de agosto de 2022, antes, portanto, do ciclo promocional de abril de 2023. Sustentou que não busca promoção durante a inatividade, mas apenas o reconhecimento de que, ao tempo do ciclo promocional discutido, já estava ativa e reunia os requisitos objetivos necessários à ascensão funcional.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a promoção seria instituto reservado aos militares da ativa e de que o período de reforma não poderia ser computado para fins de interstício promocional.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença confundiu os conceitos de interstício e tempo de serviço arregimentado, bem como desconsiderou a proteção legal conferida ao militar afastado em razão de acidente em serviço. Aduz que a vedação de promoção de militar inativo não se aplica ao caso, pois já havia retornado à ativa antes do ciclo promocional de abril de 2023.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a deserção do recurso, em razão da ausência de preparo, e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença. Defendeu que o período de inatividade por reforma não pode ser computado para fins de promoção e que a pretensão da recorrente violaria a lógica da carreira militar, a hierarquia e a ordem de promoção.

O juízo de origem deferiu à recorrente os benefícios da justiça gratuita, recebeu o recurso em duplo efeito e determinou a remessa dos autos a esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Admissibilidade recursal e preliminar de deserção

Inicialmente, examino a preliminar de deserção suscitada pelo Estado de Mato Grosso em contrarrazões de ID 353694355.

O ente público sustenta que o recurso não deveria ser conhecido em razão da ausência de recolhimento do preparo, questionando, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita à recorrente.

A preliminar não merece acolhimento.

A recorrente, ao interpor o recurso inominado de ID 353693942, formulou pedido de concessão da gratuidade da justiça e juntou documentos destinados a demonstrar sua condição financeira, conforme documentos de
IDs
353693943 a 353694353.

O juízo de origem apreciou o requerimento e, por meio da decisão de ID 353694357, deferiu expressamente o benefício da justiça gratuita e recebeu o recurso em duplo efeito.

Desse modo, havendo decisão judicial válida e eficaz concedendo a gratuidade da justiça, fica afastada a exigibilidade do preparo recursal. A ausência de recolhimento das custas, nessa hipótese, não configura deserção.

Além disso, não há nos autos elemento suficiente para infirmar, neste momento processual, a decisão concessiva do benefício. A impugnação genérica à gratuidade, desacompanhada de prova concreta de capacidade econômica incompatível com o benefício, não basta para afastá-lo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia submetida a julgamento não consiste em saber se militar inativo pode ser promovido.

A resposta a essa indagação, em tese, é negativa. A promoção ordinária na carreira militar dirige-se aos militares da ativa, observadas as regras próprias da legislação de regência.

Contudo, essa não é a situação concreta dos autos.

A recorrente não pretende ser promovida durante o período em que esteve reformada. O que postula é o reconhecimento de que, após sua reversão ao serviço ativo, ocorrida em 26/08/2022, conforme documento de ID 353693922, fazia jus, no ciclo promocional de abril de 2023, à correta contagem do tempo juridicamente protegido em razão de acidente em serviço.

Portanto, a questão jurídica central é definir se o período de afastamento decorrente de acidente em serviço, que culminou em reforma posteriormente revertida, pode ser considerado para fins de preenchimento dos requisitos objetivos de promoção por antiguidade, quando a militar já havia retornado à ativa antes do ciclo promocional discutido.

Essa distinção é essencial para o adequado julgamento do recurso, pois afasta a premissa adotada na sentença de ID 353693941, segundo a qual o pedido equivaleria à promoção de militar inativo.

Distinção entre interstício e tempo de serviço arregimentado

A legislação estadual que disciplina a promoção dos militares estabelece requisitos diversos para a ascensão funcional.

Entre esses requisitos, destacam-se o interstício e o tempo de serviço arregimentado.

O interstício possui natureza temporal. Refere-se ao período mínimo de permanência do militar no posto ou graduação, contado a partir da última promoção. Para a promoção de Cabo a 3o Sargento, exige-se o lapso de quatro anos.

Trata-se de requisito objetivo, vinculado à antiguidade formal na graduação. Sua finalidade é assegurar que o militar permaneça determinado período em um degrau hierárquico antes de ascender ao grau seguinte.

O tempo de serviço arregimentado, por sua vez, possui natureza funcional. Relaciona-se ao exercício de funções consideradas arregimentadas, aferindo a experiência funcional do militar no posto ou graduação.

A distinção entre os dois institutos não é meramente terminológica. Ela possui consequência jurídica direta no caso concreto. Se o legislador tratou interstício e tempo de serviço arregimentado como requisitos distintos, não cabe ao intérprete fundi-los em uma única exigência, sob pena de esvaziar a autonomia normativa de cada instituto.

Assim, o interstício deve ser analisado como tempo de permanência na graduação, enquanto o tempo arregimentado deve ser examinado segundo suas regras próprias, inclusive as exceções legais relativas aos afastamentos decorrentes de acidente em serviço.

Essa é precisamente a tese sustentada no recurso de ID 353693942, ao impugnar a conclusão da sentença de ID 353693941.

Do interstício no caso concreto

A recorrente foi promovida à graduação de Cabo com efeitos retroativos a 25/04/2017, conforme documentação indicada na inicial de ID 353693916 e documento de ID 353693921.

Considerando que o interstício exigido para a promoção de Cabo a 3o Sargento é de quatro anos, o requisito temporal foi implementado em 25/04/2021.

A tese de que o período de reforma deveria interromper ou suspender automaticamente o interstício não encontra amparo suficiente na legislação específica de promoção. A norma de regência define o interstício como período mínimo de permanência no posto ou graduação, contado a partir da última promoção, e não como período de exercício ativo ininterrupto.

Não se desconhece que a promoção ordinária se dirige aos militares da ativa. Todavia, essa regra não autoriza, por si só, a desconsideração definitiva do tempo de permanência na graduação quando a militar retorna formalmente à ativa antes do ciclo promocional.

A autora não estava inativa no ciclo de abril de 2023. Ao contrário, já havia sido revertida ao serviço ativo desde 26/08/2022, conforme ato de ID 353693922. Portanto, no momento relevante para a formação do quadro promocional, não subsistia o óbice próprio da inatividade.

Desse modo, para fins de interstício, deve ser reconhecido que a recorrente já havia completado o período mínimo de quatro anos antes do ciclo promocional de abril de 2023.

Do tempo de serviço arregimentado e do acidente em serviço

Quanto ao tempo de serviço arregimentado, a controvérsia exige atenção específica.

O Decreto Estadual no 2.268/2014, ao regulamentar a matéria, exige tempo mínimo arregimentado para ingresso no quadro de acesso. Para a graduação de Cabo, a exigência é de 32 meses.

Embora o tempo arregimentado possua natureza funcional, a própria legislação regulamentar estabelece exceção expressa para os casos de afastamento decorrente de acidente de serviço.

Essa exceção tem fundamento evidente: impedir que o militar lesionado no cumprimento do dever seja duplamente penalizado, primeiro pelo dano sofrido à sua integridade física ou funcional, e depois pela estagnação indevida em sua carreira.

No caso, o afastamento da recorrente decorreu de acidente em serviço, conforme laudo de ID 353693920. A reforma foi consequência administrativa da incapacidade então reconhecida, e a posterior reversão de ID 353693922 demonstrou a cessação da situação que justificava a inatividade.

Não é juridicamente adequado fragmentar artificialmente o evento, admitindo a proteção legal apenas para o afastamento inicial e excluindo-a quando esse mesmo acidente levou à reforma posteriormente revertida. O fato gerador permanece o mesmo: acidente em serviço.

A finalidade protetiva da norma seria esvaziada se o militar acidentado em serviço pudesse ter seu tempo computado enquanto formalmente afastado, mas perdesse essa proteção justamente quando a gravidade do acidente ensejasse reforma posteriormente revertida.

Assim, o período decorrente de acidente em serviço deve ser considerado para fins de tempo arregimentado, nos termos da exceção prevista na legislação regulamentar.

Com isso, a recorrente preenchia, antes do ciclo promocional de abril de 2023, o requisito mínimo de tempo de serviço arregimentado.

Dos
arts
. 186, 188 e 193 da LC Estadual no 555/2014

Cumpre enfrentar expressamente a tese relativa aos
arts
. 186, 188 e 193 da LC Estadual no 555/2014, invocada como fundamento para limitar a contagem de tempo ao momento do desligamento da ativa.

A tese não prospera.

Tais dispositivos não constituem regras específicas de promoção por antiguidade. Inserem-se em disciplina jurídica voltada à situação do militar perante a ativa e a inatividade, à apuração geral de tempo de serviço e aos efeitos funcionais próprios do desligamento da ativa.

Por isso, não podem ser interpretados isoladamente como impedimento absoluto ao reconhecimento de promoção posterior à reversão.

Há duas situações jurídicas distintas.

A primeira é a do militar que permanece na inatividade. Enquanto subsistente essa condição, incidem os impedimentos próprios da reforma ou da reserva, inclusive a impossibilidade de promoção ordinária no quadro de acesso da ativa.

A segunda é a do militar que, após período de reforma, é formalmente revertido ao serviço ativo antes do ciclo promocional. Nessa hipótese, o óbice próprio da inatividade deixa de subsistir para o futuro, e a Administração deve examinar sua situação funcional conforme as regras de promoção aplicáveis aos militares da ativa.

É exatamente o caso dos autos.

A recorrente foi revertida ao serviço ativo em 26/08/2022, conforme documento de ID 353693922, antes do ciclo promocional de abril de 2023. Assim, quando surgiu a oportunidade de ascensão funcional, ela já não estava submetida à condição jurídica de militar inativa.

A eventual limitação da contagem de tempo até o desligamento da ativa, extraída da disciplina geral da inatividade, não pode ser convertida em impedimento permanente contra militar posteriormente revertida. Essa limitação tem pertinência enquanto subsistente a situação de inatividade; não serve para apagar, após a reversão, o tempo juridicamente protegido por acidente em serviço.

Interpretar os
arts
. 186, 188 e 193 da LC no 555/2014 como bloqueio absoluto à promoção posterior à reversão equivaleria a punir definitivamente a militar por acidente sofrido em serviço. Tal compreensão não se harmoniza com a legislação específica de promoção nem com a regra protetiva que determina o aproveitamento do afastamento decorrente de acidente em serviço.

Portanto, os
arts
. 186, 188 e 193 da LC Estadual no 555/2014 não afastam o direito postulado. Eles tratam dos efeitos da inatividade e da contagem geral de tempo nessa condição, mas não impedem que, após a reversão ao serviço ativo, seja reconhecido o preenchimento dos requisitos objetivos de promoção, desde que implementados antes do ciclo promocional.

Da reversão ao serviço ativo e da superação do óbice temporal da inatividade

A reversão ao serviço ativo é o fato jurídico que distingue este caso da hipótese de promoção indevida de militar inativo.

No período em que esteve reformada, a recorrente efetivamente não poderia ser promovida pela via ordinária destinada aos militares da ativa. Contudo, esse impedimento era condicionado à sua situação funcional naquele momento.

Com a reversão formalizada no documento de ID 353693922, cessou o estado de inatividade e foi restabelecido o vínculo funcional ativo da militar com a carreira.

A reversão não é ato meramente formal. Ela recoloca a militar no serviço ativo, com os direitos e deveres correspondentes à sua condição funcional. Entre esses direitos está o de ter sua carreira examinada segundo os critérios legais aplicáveis aos militares da ativa.

Por isso, a Administração não poderia, no ciclo promocional de abril de 2023, continuar tratando a recorrente como se ainda estivesse reformada.

A limitação temporal própria do desligamento da ativa não pode ser projetada indefinidamente para impedir promoção futura, quando a própria Administração reconheceu a aptidão da militar e determinou seu retorno ao serviço ativo.

O que se discute não é promoção durante a reforma. O que se reconhece é o direito à correta contagem do tempo, no primeiro ciclo promocional posterior à reversão, em favor de militar que sofreu acidente em serviço e retornou regularmente à ativa.

Da ausência de violação à hierarquia e à ordem de promoção

Também não procede a alegação de que a procedência do pedido violaria a hierarquia militar ou a ordem regular de promoção.

A hierarquia e a disciplina são pilares da organização militar. Contudo, tais princípios não autorizam a manutenção de ato administrativo ilegal, nem servem como fundamento para perpetuar preterição indevida.

Ao contrário, a hierarquia somente é preservada quando a Administração observa corretamente os critérios legais de antiguidade, interstício, tempo de serviço e inclusão em quadro de acesso.

No caso, a promoção retroativa não cria privilégio pessoal, não estabelece promoção por critério excepcional e não permite ascensão à margem da legislação. Apenas corrige a situação funcional da recorrente, que deveria ter sido analisada no ciclo promocional de abril de 2023 com o cômputo correto do tempo protegido por lei.

Também não há quebra da ordem de promoção.

A decisão judicial não anula promoções de terceiros, não altera a situação jurídica de militares que não integram a lide e não desorganiza a estrutura hierárquica da corporação. O provimento jurisdicional limita-se a reconhecer que a recorrente foi indevidamente preterida e deve ser posicionada funcional e financeiramente como estaria se a Administração tivesse aplicado corretamente a legislação.

A promoção por antiguidade, uma vez preenchidos os requisitos objetivos e inexistindo impedimento atual, possui natureza vinculada. Nessa hipótese, o controle judicial não invade o mérito administrativo, mas apenas restaura a legalidade.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a discricionariedade administrativa não torna o ato imune ao controle judicial, especialmente quando há restrição de direitos, competindo ao Poder Judiciário examinar os aspectos vinculados do ato administrativo, tais como competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA.
CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO
.
POSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...)
A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial
, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público,
cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. (...) Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ,
AREsp
n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021,
DJe
de 11/6/2021.)

Nesse sentido, ainda que em contexto de concurso público para ingresso em carreira policial, o STJ assentou que “a discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados”, cabendo ao julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo e a compatibilidade da atuação estatal com a razoabilidade e a proporcionalidade.

A
ratio

decidendi
do referido precedente aplica-se ao caso por reforço lógico: se até mesmo atos administrativos com carga discricionária podem ser submetidos ao controle judicial quanto à legalidade e aos princípios administrativos, com maior razão é cabível o controle jurisdicional de ato vinculado de promoção por antiguidade, quando a controvérsia se limita à verificação do preenchimento de requisitos objetivos previstos em lei.

Desse modo, o reconhecimento judicial da promoção retroativa não viola a separação dos poderes, não substitui a Administração em juízo de conveniência e oportunidade e não interfere indevidamente na hierarquia militar. Apenas corrige preterição administrativa ilegal, decorrente da equivocada contagem do tempo juridicamente protegido da recorrente.

Portanto, não há violação à hierarquia ou à ordem promocional. Há, isto sim, correção de ilegalidade administrativa.

Do direito subjetivo à promoção por antiguidade

A promoção por antiguidade, diferentemente de hipóteses em que há maior margem de apreciação administrativa, está vinculada ao preenchimento de requisitos objetivos.

O Supremo Tribunal Federal possui orientação no sentido de que, em matéria funcional, o preenchimento dos requisitos previstos na norma de regência faz nascer situação jurídica subjetiva em favor do servidor, impondo à Administração o reconhecimento dos efeitos legais correspondentes. No julgamento do Tema 888 da repercussão geral, reafirmado no RE 1496308
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, a Corte assentou a legitimidade do pagamento de vantagem funcional ao servidor que permanece em atividade após implementar os requisitos normativos exigidos.

Embora o referido precedente trate especificamente de abono de permanência, sua razão decisória é pertinente ao presente caso no ponto em que afirma a força jurídica do implemento dos requisitos legais em matéria funcional. A consequência é objetiva: uma vez preenchidas as condições previstas na legislação, a Administração não pode tratar o direito como mera liberalidade, conveniência administrativa ou expectativa indefinida.

No caso dos autos, essa lógica incide com ainda maior razão. A controvérsia não envolve avaliação discricionária de merecimento, conveniência ou oportunidade, mas apenas a verificação de requisitos objetivos para promoção por antiguidade: interstício, tempo de serviço arregimentado e condição de militar da ativa no ciclo promocional. Demonstrado o preenchimento desses requisitos antes de abril de 2023, a promoção deixou de constituir mera expectativa e passou a configurar direito subjetivo da recorrente.

Assim, a negativa administrativa não se sustenta como exercício legítimo de discricionariedade. Trata-se de ilegalidade decorrente da equivocada contagem do tempo juridicamente protegido, passível de correção judicial para assegurar à militar o efeito funcional que a legislação já lhe conferia.

No caso concreto, a recorrente comprovou: a) promoção à graduação de Cabo com efeitos retroativos a 25/04/2017, conforme documento de ID 353693921; b) implementação do interstício de quatro anos em 25/04/2021; c) afastamento decorrente de acidente em serviço, conforme laudo de ID 353693920; d) reversão ao serviço ativo em 26/08/2022, conforme documento de ID 353693922; e) retorno à ativa antes do ciclo promocional de abril de 2023; f) preenchimento do tempo arregimentado mínimo antes do ciclo promocional discutido; g) promoção administrativa somente em abril de 2024, conforme documento de ID 353693923.

Nessas circunstâncias, a exclusão da recorrente do ciclo promocional de abril de 2023 configurou ato administrativo ilegal, pois fundada em interpretação restritiva incompatível com a legislação aplicável e com a finalidade protetiva das normas relativas ao acidente em serviço.

O direito à promoção, nesse contexto, não decorre de liberalidade administrativa, mas do preenchimento dos requisitos legais.

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença de ID 353693941.

Dos efeitos funcionais e financeiros

Reconhecido o direito à promoção por antiguidade à graduação de 3o Sargento QPPM no ciclo de abril de 2023, são devidos os efeitos funcionais e financeiros correspondentes.

A recorrente faz jus à retificação de seus registros funcionais, para que conste a promoção a partir de abril de 2023, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias entre a graduação de Cabo e a graduação de 3o Sargento, no período compreendido entre a data em que a promoção deveria ter ocorrido e a data em que foi efetivamente implementada administrativamente.

As diferenças deverão ser apuradas em fase de liquidação, com observância das fichas financeiras de ID 353693925 e das tabelas remuneratórias pertinentes, especialmente as de
IDs
353693924 e 353693938, incluindo reflexos legais sobre décimo terceiro salário e férias, se incidentes.

Quanto à atualização do débito, considerando que as parcelas são posteriores à EC no 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, uma única vez, desde o vencimento de cada parcela até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
reformar
em sua totalidade a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 353693941) e, por conseguinte:

a)
DECLARAR
o direito da Recorrente, ISAIDES VIEIRA DOS SANTOS, à promoção por antiguidade à graduação de 3o Sargento do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM), com efeitos retroativos a abril de 2023, data em que deveria ter ocorrido a ascensão funcional;

b)
CONDENAR
o Recorrido, ESTADO DE MATO GROSSO, na obrigação de fazer consistente na retificação dos registros funcionais e financeiros da Recorrente, para que neles conste a promoção à graduação de 3o Sargento a partir de abril de 2023, com todas as repercussões funcionais e previdenciárias decorrentes, como se a promoção tivesse ocorrido na data correta;

c)
CONDENAR
o Recorrido, ESTADO DE MATO GROSSO, ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas entre os subsídios da graduação de Cabo e os da graduação de 3o Sargento, relativas ao período compreendido entre abril de 2023 e a data em que a promoção foi efetivamente implementada na via administrativa (abril de 2024), incluindo reflexos sobre férias e décimo terceiro salário. Sobre o montante apurado em fase de liquidação de sentença, deverá incidir
apenas a taxa SELIC, que já engloba correção e juros, sem acumular com outros índices, conforme o art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026